Tribunal: TJDFT
Processo: 0008260-56.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008260-56.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 70833107, o Distrito Federal juntou documentos para comprovar o depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 68689461, 68692327 e 68692332. Pois bem. Intime-se o exequente para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal (ID: 70833106 e 70833107) acerca do pagamento dos requisitórios de ID: 68689461, 68692327 e 68692332. Brasília, 13 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR